Tribunal: TJSP
Processo: 1090066-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autor que foi realocado em voo após quase 6 (seis) horas do horário inicialmente previsto em virtude de "overbooking", sem o fornecimento de assistência por parte da empresa transportadora. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$-3.000,00 para R$-10.000,00. RECURSO

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autor que foi realocado em voo após quase 6 (seis) horas do horário inicialmente previsto em virtude de "overbooking", sem o fornecimento de assistência por parte da empresa transportadora. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$-3.000,00 para R$-10.000,00. RECURSO PROVIDO.